Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos morais, para que o réu realize a transferência de titularidade de veículo automotor, com o pagamento de todas as dívidas incidentes sobre o bem, e repare os danos morais.
2. Decisão anterior - Sentença rejeitou o pedido de indenização por dano moral e julgou parcialmente procedentes os pedidos para, tornando definitiva a tutela provisória, condenar o réu a realizar a transferência do veículo descrito nos autos, para o seu nome ou de terceiro, com respectivo pagamento de todos os débitos e multas, desde a tradição (21/03/2013), no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar o (i) termo inicial da condenação do réu ao pagamento dos débitos do veículo e (ii) a ocorrência de danos morais.
III. Razões de decidir
4. A autora não provou a estipulação contratual de que o réu procederia à quitação de débitos anteriores à tradição do bem, art. 373, inc. I, do CPC. Mantido o termo inicial da condenação estabelecido na r. sentença.
5. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral.
6. A autora, ao deixar de comunicar a alienação do bem ao órgão de trânsito, art. 134 do CTB, assumiu, com seu comportamento passivo, o risco de eventuais transtornos e aborrecimentos em razão do adquirente não ter efetuado a imediata transferência do veículo. Ademais, já existiam débitos inscritos na dívida anteriores à tradição do veículo ao réu.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 85, §2o; CTB, art. 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1290726, 07023802620188070010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 7/10/2020; TJDFT, Acórdão 1281964, 07082730220178070020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 9/9/2020.